Tribunal: TJDFT
Processo: 0715336-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715336-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DENILTON ALEXANDRE MACEDO SILVA PACIENTE: DANILO JUSTO SOARES, GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado DENILTON ALEXANDRE MACEDO SILVA em favor de DANILO JUSTO SOARES e GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES SOARES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão, fundado no excesso de prazo na formação da culpa. Relata que os pacientes estão presos desde 27/8/2024, ultrapassando 234 (duzentos e trinta e quatro) dias de segregação cautelar sem julgamento, com audiência designada somente para 11/6/2025. Alega constrangimento ilegal, sustentando que a defesa em nada contribuiu para o atraso na instrução. Ressalta que a demora na entrega da resposta à acusação, apontada pelo juízo como falha da defesa, se deve ao não recebimento da citação/intimação do paciente Gustavo, ao passo em que o erro material no nome da testemunha indicada foi corrigido a tempo da primeira audiência, que havia sido designada para 21/1/2025, mas não se realizou devido à impossibilidade de comparecimento dos policiais requisitados. Salienta que o ato foi remarcado para 1o/4/2025, mas também não se realizou, devido à greve dos policiais penais, conforme informado pelo juízo. Invoca o art. 5o, LXVIII, o art. 400 do CPP e o art. 52, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, que assinalam o princípio da razoável duração do processo e os prazos para instrução e julgamento dos processos criminais, reforçando a tese com julgados deste tribunal. Ao final, requer o relaxamento imediato da prisão preventiva dos pacientes, em caráter liminar, com a expedição de alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro na espécie. Os pacientes foram presos em flagrante em 27/8/2024, acusados da prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, ocorrendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva na audiência de custódia (ID 209222660). A defesa aponta que já são mais de 200 (duzentos) dias de cárcere e pode ultrapassar 300 (trezentos) até a prolação da sentença, o que, em seu entender, evidencia o excesso de prazo na formação da culpa, salientando que em nada contribuiu para esse atraso. Notoriamente, o Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sobre o tema, abalizada doutrina e a jurisprudência pátria consagram o entendimento de que a instrução criminal deve ser finalizada em 81 (oitenta e um) dias nos procedimentos ordinários e, nos crimes regidos pela Lei n. 11.343/2006, esse prazo pode variar entre 85 (oitenta e cinco) dias a 195 (cento e noventa e cinco) dias, a depender das diligências a serem realizadas ou nomeação de novo defensor nos autos. A seu turno, a Instrução Normativa n.1 de 21 de fevereiro de 2011 deste tribunal esclarece que os prazos nela estipulados são recomendações, não se tratando de prazos peremptórios. Destarte, a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: “Art. 5o. (...) (...) LXXVIII - A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Nesse viés, “não obstante, a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021). Na mesma linha, segue julgado mais recente: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. DECURSO DE TEMPO COMPATÍVEL COM OS PARÂMETROS FÁTICO-PROCESSUAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Em relação aos prazos consignados na lei processual, deve-se atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. A jurisprudência é uníssona ao afirmar que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade para o exame da ocorrência de indevida coação. 2. No presente caso, ainda que a prisão preventiva tenha sido decretada em 19/5/2023, não se detecta ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus, pois o processo segue marcha regular. A denúncia foi recebida em 24/3/2024, a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 19/9/2024, e, atualmente, os autos encontram-se em fase de alegações finais em relação ao agravante. Deve-se considerar também que se trata de demanda com dois réus, além das particularidades da Vara indicada pelo Juízo de origem. 3. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, consoante disciplina o enunciado de Súmula n. 52 desta Corte Superior. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 911.656/PE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025.) Sob o prisma da peculiaridade da causa, observa-se do andamento da ação penal que a denúncia imputou aos pacientes apenas a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (ID 210202751) e foi recebida em 10/9/2024 (ID 210380852). A resposta à acusação foi apresentada em peça una, em 7/10/2024, pelo patrono constituído pelos réus (ID 213631731) e, na sequência, saneado o feito e, revista a segregação cautelar dos réus pelo juízo, a audiência de instrução e julgamento foi designada para 21/1/2025, considerando, também, a agenda do sistema prisional (ID 217859029). Expedidos os atos de intimação no início de dezembro de 2024, verificou-se que não havia nos autos dados suficientes de uma das testemunhas indicadas pela defesa, procedendo-se à intimação, com posterior manifestação do advogado, na antevéspera do início do recesso forense (IDs 219763223 e 221007951). Na data designada, a audiência não se realizou devido à ausência das testemunhas comuns, sendo o ato redesignado para 1o/4/2025 (IDs 223187660 e 225844323), ocasião à qual os réus não puderam comparecer devido à suspensão parcial do serviço de marcação de audiências virtuais pelos policiais penais, concordando, porém, a acusação e a defesa, em ouvir as testemunhas presentes. Ao final do ato, houve nova determinação de redesignação de audiência de continuação para oitiva das testemunhas pendentes (ID 231295695), sendo essa marcada para 11/6/2025. Verifica-se, dessa dinâmica, que o atraso na formação da culpa também não pode ser atribuído ao juízo, que não teve como evitar e nem deu causa aos percalços ocorridos no curso da instrução. Nesse cenário, não vislumbro ilegalidade a ser sanada liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2025 15:08:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator